Tribunal: TJPA
Processo: 0003561-04.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003561-04.2013.8.14.0069

APELANTE: JOAO GOMES DA SILVA, MUNICÍPIO DE ANAPU

APELADO: MUNICÍPIO DE ANAPU, JOAO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS

DO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR FOI AFASTADO DO CARGO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. COISA JULGADA. DIREITO AO VENCIMENTO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DO PERÍODO RETROATIVO
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR,
PRETENSÃO ÀS VERBAS DESDE JULHO DE 2008. ACOLHIDA. VERBAS NÃO ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Município de Anapu ao pagamento de vencimentos, férias e 13º salário de
setembro de 2009 a janeiro de 2010, período em que o autor foi ilegalmente afastado do cargo para o qual foi nomeado.

2.

Apelação do Município. Prejudicial de prescrição.
Inocorrência. Parcelas de trato sucessivo.
Prejudicial rejeitada.

3.

Alegação de ausência de direito às verbas pleiteadas. Afastada. Ilegalidade da exoneração do servidor reconhecida em Ação Anulatória transitada em julgado.

4.

Apelação do Município conhecida e não provida.

5.

Apelação do autor.
Pretensão ao reconhecimento do direito às verbas pleiteadas desde julho de 2008. Acolhida. Período não alcançado pela prescrição quinquenal.

6.

Apelação do autor conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E, CONHECER DA APELAÇÃO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOÃO GOMES DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE ANAPU, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Anapu/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0003561-04.2013.8.14.0069
-PJE).

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE ANAPU a pagar ao autor toda a remuneração a ele devida, inclusive férias e 13º salário proporcionais referente ao período de setembro de 2009 a janeiro de 2010
, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora, fixando como índice o de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9494/97) e como termo inicial a data de cada pagamento não realizado, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação líquida, tudo em conformidade com o

julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido para pagamento da remuneração relativa ao período de janeiro de 2005 a agosto de 2009 em razão da ocorrência da prescrição da pretensão, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC
.

Por ser o requerido sucumbente em parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único do CPC), condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, observado o disposto no artigo

98, § 3º do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado do Município, pois não houve contestação e nem interposição de outras peças processuais nos autos.

Na apelação do autor, este insurge-se contra a decretação da prescrição, afirmando que, na realidade a ação foi ajuizada no dia 27/07/2013, fazendo jus, portanto as verbas do período de julho de 2008 a janeiro de 2010.

Na apelação do Município, o Ente Público, por sua vez, suscita que ao tempo do ajuizamento, já estava prescrito o direito de ação contra o ato demissional, ocorrido em 2005, concluindo que a pretensão aos vencimentos e vantagens está prescrita.

Alega ainda, que inexiste direito aos vencimentos e vantagens, porque não houve labor, sendo a condenação indevida, configurando enriquecimento ilícito.

Apenas o Município apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso do autor e pelo não provimento da apelação do Município.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço das apelações e passo a apreciar o mérito.

A questão em análise consiste em verificar se está totalmente prescrita a ação como alega o Município e, subsidiariamente, se deve ser afastada a declaração parcial da prescrição, verificando se são devidos os vencimentos ao autor, do período de julho de 2008 a janeiro de 2010.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO

A pretensão ao pagamento de vencimentos, férias e de 13º salário, configura obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova mês a mês, portanto, não prospera a alegação de que ação está prescrita.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ ( RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 20

(TJ-PA - AC: 00238143020128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição.

DO DIREITO AOS VENCIMENTOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DO PERÍODO DO AFASTAMENTO ILEGAL

Verifica-se que a ilegalidade da e foi reconhecida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0000611-32.2007.814.0069 em sentença já transitada em julgado, proferida com o seguinte dispositivo:

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido anulando o Decreto 01/2005, editando pelo Edil do Município de ANAPÚ/PA, determinando o retorno dos requerentes ao cargo originário, que foram aprovados, nomeados e empossados através do concurso decorrente do Edital 001/2004, com efeitos financeiros a contar da data do ajuizamento da ação (04/06/2007).

Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos vencimentos, férias e 13º salário, como decidido na sentença.

Assim, a apelação do Município não merece provimento.

DA APELAÇÃO Do AUTOR. DA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DAS PARCELAS DESDE JUNHO DE 2008

A pretensão do autor merece provimento, tendo em vista que, de fato, a ação foi ajuizada em 26/07/2013. Logo, são devidas as parcelas desde julho de 2008, porque não fulminadas pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E NEGO-LHE PROVIMENTO e
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, reformando parcialmente apenas para estabelecer que a as parcelas são devidas desde julho de 2008.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2024